Tribunal: TRF3
Processo: 5010166-24.2017.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
53/775)

5010166-24.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5010166-24.2017.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: EMANCIPADA PARTICIPACOES LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE MEIRA ROSELLINI MIRANDA - SP115915-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. PERMUTA DE IMÓVEIS POR PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE RECEITA NA MERA TROCA PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS. TRIBUTAÇÃO APENAS SOBRE EVENTUAL TORNA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União Federal (Fazenda Nacional) e remessa oficial contra sentença que concedeu segurança para reconhecer a ilegalidade da orientação administrativa constante do Parecer Normativo COSIT no 09/2014 e assegurar à impetrante o direito de não incluir, nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL e das contribuições ao PIS e à COFINS, os valores dos bens recebidos em operação de permuta de imóveis.

A União sustenta que a permuta realizada por pessoa jurídica que exerce atividade imobiliária e apura tributos pelo regime do lucro presumido possui natureza empresarial e conteúdo econômico. Defende que o valor do imóvel recebido constitui receita bruta tributável. Argumenta que o art. 533 do Código Civil equipara a permuta à compra e venda.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se os valores de imóveis recebidos em operação de permuta realizada por pessoa jurídica submetida ao regime do lucro presumido configuram receita tributável para fins de incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; e (ii) se eventual parcela complementar recebida na operação (torna) constitui acréscimo patrimonial sujeito à tributação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O imposto sobre a renda incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, o que pressupõe acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.

A operação de permuta imobiliária caracteriza, em regra, mera substituição de ativos. Não há ingresso de riqueza nova no patrimônio do contribuinte quando ocorre apenas troca de bens de valor equivalente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a permuta de imóveis não gera receita, faturamento ou lucro. Não incidem IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre tais operações, ainda que realizadas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro presumido.

A equiparação entre permuta e compra e venda prevista no art. 533 do Código Civil possui finalidade civil. Tal previsão não autoriza ampliar hipótese de incidência tributária. Os art. 109 e 110 do Código Tributário Nacional vedam a alteração de institutos de direito privado para ampliar competência tributária.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal reconhecem que a permuta imobiliária não configura receita tributável, pois não há acréscimo patrimonial decorrente da mera troca de bens.

A não incidência tributária limita-se à parcela correspondente à permuta propriamente dita. Eventual diferença positiva entre os valores dos bens permutados, representada por parcela complementar recebida pelo contribuinte (torna), configura ingresso patrimonial e pode ser submetida à incidência dos tributos correspondentes.

Demonstrada a realização de permuta imobiliária nos autos, impõe-se afastar a incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores correspondentes à mera troca de bens, preservando-se a possibilidade de tributação da parcela complementar eventualmente recebida.

A não incidência tributária nas operações de permuta não alcança a parcela complementar recebida pelo contribuinte, conforme demonstrado na Escritura de Permuta colacionada aos autos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa oficial parcialmente providas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5010166-24.2017.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE MEIRA ROSELLINI MIRANDA - SP115915-A

APELADO: EMANCIPADA PARTICIPACOES LTDA - EPP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela União Federal (Fazenda Nacional) em face de sentença que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da orientação consignada no Parecer Normativo COSIT no 09/2014, assegurando à impetrante o direito de não incluir nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL e das contribuições ao PIS e à COFINS o valor dos bens recebidos em operação de permuta de imóveis.

Em suas razões recursais, a União sustenta, em síntese, que a operação de permuta realizada pela impetrante, sociedade empresária que exerce atividades imobiliárias e apura o imposto de renda pelo regime do lucro presumido, possui natureza empresarial e conteúdo econômico, devendo o valor do imóvel recebido em troca ser considerado receita bruta tributável.

Argumenta, ainda, que à luz do art. 533 do Código Civil, a permuta deve ser equiparada à compra e venda, de modo que o ingresso patrimonial decorrente da operação caracteriza receita sujeita à incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Aduz que o regime do lucro presumido tem como base de cálculo a receita bruta, definida nos arts. 224, 518 e 519 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), razão pela qual o valor do bem recebido na permuta deve compor a base de cálculo dos tributos em discussão, independentemente de eventual compensação de custos ou despesas. Requer, ao final, o provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade da tributação da operação de permuta.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

O presente mandado de segurança foi impetrado objetivando afastar a incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre o valor dos bens recebidos em operação de permuta de imóveis, realizada por pessoa jurídica optante pelo regime do lucro presumido, insurgindo-se contra a orientação administrativa veiculada no Parecer Normativo COSIT no 09/2014.

Em primeiro grau de jurisdição houve a concessão da segurança pleiteada para reconhecer a ilegalidade da orientação administrativa e assegurar o direito da impetrante de não incluir nas bases de cálculo dos referidos tributos o valor dos bens recebidos em permuta, entendimento contra o qual se insurge a União, sustentando que o valor do imóvel recebido configuraria receita bruta tributável, por equiparação da permuta à compra e venda.

Pois bem.

Conforme visto, a controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre o valor de imóveis recebidos em operação de permuta, realizada por pessoa jurídica que apura seus tributos pelo regime do lucro presumido.

Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto sobre a renda incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, o que pressupõe a ocorrência de acréscimo patrimonial.

Nas operações de permuta imobiliária, contudo, não se verifica, em regra, ingresso de riqueza nova no patrimônio do contribuinte, mas apenas substituição de ativos, circunstância que afasta a caracterização de receita, faturamento ou lucro.

Não por outro motivo o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a permuta de imóveis não se equipara à compra e venda para fins tributários, por não implicar auferimento de receita. Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. PIS E COFINS. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. PERMUTA DE IMÓVEIS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUFERIMENTO DE RECEITA, FATURAMENTO OU LUCRO.

1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que não há incidência de PIS/COFINS e de IRPJ/CSSL sobre operações de permuta de imóveis, ainda que contribuintes sujeitos ao recolhimento tributário no regime do lucro presumido, pois não se aufere, na hipótese, lucro ou receita.

2. Agravo interno a que se nega provimento." (destaquei)

(AgInt no REsp n. 1.945.182/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE OPERAÇÕES DE PERMUTA DE IMÓVEIS. ABSTENÇÃO DO RECOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE PERMUTA DE IMÓVEIS GERA RECEITA TRIBUTÁVEL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com valor da causa atribuído em R$ 100.000,00 (cem mil reais), impetrado com o objetivo de compelir a autoridade coatora a tributar os filiados da parte impetrante pelo lucro presumido, permitindo a estes que se abstenham do recolhimento das contribuições ao PIS/COFINS e IRPJ/CSSL incidentes sobre as operações de permuta de imóveis. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial da parte.

II - Nesse panorama, a afirmação do recorrente de que a permuta de imóveis gera receita tributável para a empresa vai de encontro à convicção do julgador, atraindo o óbice constante da Súmula n. 7/STJ. No mesmo diapasão, confira-se: REsp n. 656.242/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/10/2004, DJ 25/10/2004, p. 264.

III - Por outro lado, ainda que afastado o óbice, o entendimento deste sodalício se encontra no sentido de que o contrato de troca ou permuta não deverá ser equiparado na esfera tributária ao contrato de compra e venda, pois não haverá auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. Sobre o assunto, destaca-se o seguinte precedente, in verbis: REsp n. 1.733.560/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 21/11/2018.

IV - Agravo interno improvido." (destaquei)

(AgInt no REsp n. 1.796.877/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 11/12/2019.)

Assim, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a permuta de imóveis representa mera substituição patrimonial, não configurando receita tributável.

Em igual sentido é o entendimento firmado neste Tribunal, conforme dão conta os seguintes julgados:

"TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS COM TORNA. IRPJ. CSLL. PIS E COFINS. INEXIGIBILIDADE SOBRE A PARTE CORRESPONDENTE À PERMUTA. REEXAME NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia em perquirir se, para além da tributação da torna, deve ser incluído na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS o valor de imóvel dado como parte do pagamento nas operações de permuta de imóveis.

2. Sobre os contratos de permuta de imóveis de valores idênticos, não há incidência PIS, COFINS, IRPJ e CSLL para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido.

3. Somente se houver torna recebida nas operações de permuta, como no caso dos autos, é que haverá, sobre esta parte, tributação. Precedentes do STJ, do TRF4 e desta Corte.

4. Remessa necessária e apelação desprovidas." (destaquei)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5006389-60.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 29/06/2023, Intimação via sistema DATA: 07/08/2023)

"PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. PERMUTA E DAÇÃO IMOVEL. INCIDÊNCIA IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.AFASTADA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

- A receita bruta (para fins de fato gerador dos referidos tributos) são os recursos oriundos da venda de produtos e prestação de serviços, de acordo com o objeto social da empresa, de modo que a permuta de imóveis não se enquadra em tal conceito, não atendendo ao disposto na legislação pertinente (arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98; ao art. 25 da Lei 9.430/96 e o art. 30 da Lei 8.981/95), devendo ser afastado o Parecer Normativo COSIT no 09, de 04.09.2014. Precedente.

-A compensação observará o disposto na Lei 10.637/2002, que passou a admitir a compensação entre quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, tornando desnecessário o prévio requerimento administrativo, e no tocante à correção observado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF.

-No entanto, somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferido neste processo, em face do disposto no art. 170-A do CTN, instituído pela LC 104/2001.

-Remessa oficial e apelação não provida." (destaquei)

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5017282-13.2019.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 20/06/2024, Intimação via sistema DATA: 25/06/2024)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS SOBRE PERMUTA DE IMÓVEIS. IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por VILLA MAGNA INCORPORADORA SPE LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando provimento jurisdicional que reconheça a inexigibilidade do recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ), da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), da contribuição ao programa de integração social (PIS) e da contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) sobre o valor da permuta dos imóveis realizada com a empresa Eletro Metalúrgica Sul Americana S.A., condenando a ré na repetição do indébito devidamente acrescido da taxa SELIC.

A sentença julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com o escalonamento previsto no § 5o, incidentes sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

i) Incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS calculados sobre o montante devido na operação de permuta de imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na tributação pelo lucro presumido, é obtida pela aplicação de um coeficiente sobre a receita bruta mensal, definida no art. art. 12 do Decreto Lei n. 1.598/77, e artigos 15 e 20, "caput", respectivamente, da Lei 9.249/95.

Por sua vez, a base de cálculo do PIS/COFINS, conforme previsto no art. 3o, "caput", da Lei 9.718/98, é o faturamento, o qual corresponde à receita bruta definida no art. 12 do Decreto Lei no 1.598/77, ou seja, a receita bruta compõe a materialidade da base de cálculo tanto do PIS e COFINS, quanto do IRPJ e CSLL.

Considera-se receita bruta para fins de incidência dos tributos em questão, os recursos advindos da venda de produtos e/ou prestação de serviços, de acordo com o objeto social da empresa, conforme previsto na Lei n. 8.981/95 e Decreto n. 3.000/99.

O conceito legal de receita bruta imobiliária, conforme disposto no art. 30 da Lei no 8.981/95, remete expressamente e delimita seu alcance ao negócio de venda, hipótese que não se confunde com o instituto da permuta, visto que o valor do imóvel permutado não configura ingresso efetivo de receita.

O Código Civil trata a permuta e a venda como institutos distintos, de modo que a equiparação total de tais institutos para fins de incidência tributária, viola as limitações contidas nos arts. 109 e 110 do CTN.

A jurisprudência do C.STJ é firme no sentido de que não há incidência de PIS/COFINS e de IRPJ/CSSL sobre operações de permuta de imóveis, mesmo em se tratando de contribuintes sujeitos ao recolhimento tributário no regime do lucro presumido, pois não se aufere, na hipótese, lucro ou receita (precedentes: REsp. 1.733.560/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp n. 1.945.182/SC, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 1/4/2022).

Assim, deve ser afastada a tributação no limite em que se caracterize como mera troca de ativos, no entanto, se identificada a existência da “torna” nessa operação, ou revenda do imóvel permutado, o Fisco está autorizado a efetuar a respectiva tributação.

Nesse caso, a apelante demonstra a realização de permuta de imóveis, devendo ser afastados os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS calculados sobre o montante devido na operação em discussão, restituindo-se eventuais valores pagos.

Reconhecido o indébito fiscal, cabível o direito à restituição via precatório, cujos valores serão apurados em sede de liquidação ou compensação, na via administrativa, mediante procedimento específico, observados os critérios definidos pelo regime jurídico vigente à época do ajuizamento da ação (art. 74 da Lei no 9.430/1996 e alterações posteriores), bem como o disposto no art. 170-A (trânsito em julgado), do Código Tributário Nacional.

Os valores devidos serão atualizados monetariamente com base na taxa SELIC, tendo como termo inicial a data do efetivo pagamento indevido, conforme artigo 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, seja de correção monetária, seja de juros.

Tendo em vista o provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência a fim de condenar a União ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados nos percentuais mínimos do § 3o, do artigo 85 do CPC, com escalonamento nos termos do § 5o, incidente sobre o valor da causa, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Apelação provida." (destaquei)

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013915-10.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 18/08/2025, DJEN DATA: 22/08/2025)

Registre-se, aliás, que não deve prosperar o argumento da União Federal que sustenta que a incidência tributária decorreria da equiparação da permuta à compra e venda prevista no art. 533 do Código Civil.

Todavia, tal equiparação possui natureza civilística, voltada à disciplina das relações contratuais, não autorizando, por si só, a ampliação da hipótese de incidência tributária.

Com efeito, os arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional estabelecem que os conceitos de direito privado não podem ser alterados pela legislação tributária para ampliar a competência tributária.

Assim, a circunstância de o direito civil estabelecer certa aproximação entre os institutos da compra e venda e da permuta não autoriza concluir que, no plano tributário, ambas as operações possuam idênticos efeitos.

Deveras, na permuta, diversamente da compra e venda, não há pagamento de preço em dinheiro, mas simples troca de bens, circunstância que, por si só, não revela acréscimo patrimonial.

Registre-se, ainda, por oportuno, que o entendimento alhures exposto também encontra respaldo em recente decisão proferida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, no Acórdão no 1402-007.375 (Processo no 11516.720696/2012-42), no qual restou consignado que:

“A simples permuta, em que ocorre a troca de unidades imobiliárias, economicamente neutra, sem revelar acréscimo patrimonial nos termos do art. 43 do CTN, sem a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica de renda ou de proventos de qualquer natureza, não configura receita tributável da pessoa jurídica na sistemática do lucro presumido.”

Tal entendimento reforça a compreensão de que a permuta imobiliária, por si só, não gera receita tributável para fins de incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Cumpre destacar, contudo, que a não incidência tributária nas operações de permuta não alcança a parcela complementar recebida pelo contribuinte, conforme demonstrado na Escritura de Permuta colacionada aos autos (v. ID 126177530).

Desse modo, a diferença positiva entre os valores dos bens permutados, representada por parcela complementar recebida pela parte, configura acréscimo patrimonial ou receita, circunstância que autoriza a incidência dos tributos correspondentes.

Isso porque a permuta, para se caracterizar como tal, deve corresponder a uma operação de troca de bens que possuem valores iguais, nos termos do art. 533 do CC/02 e do entendimento do STJ, de modo que eventual diferença de valores - que pode ser averiguada pelas autoridades competentes em eventual fiscalização, pode gerar ingresso de receitas e acréscimo patrimonial disponível, tributáveis, respectivamente, pelo PIS e COFINS e pelo IRPJ e pela CSLL.

Assim, impõe-se a concessão parcial da segurança pleiteada, a fim de afastar a incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre a operação de permuta objeto da presente demanda, limitada aos valores correspondentes à mera troca patrimonial, não abrangendo, portanto, a parcela excedente apta a configurar acréscimo patrimonial.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial e à apelação interposta, para reformar, em parte, a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. PERMUTA DE IMÓVEIS POR PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE RECEITA NA MERA TROCA PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS. TRIBUTAÇÃO APENAS SOBRE EVENTUAL TORNA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União Federal (Fazenda Nacional) e remessa oficial contra sentença que concedeu segurança para reconhecer a ilegalidade da orientação administrativa constante do Parecer Normativo COSIT no 09/2014 e assegurar à impetrante o direito de não incluir, nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL e das contribuições ao PIS e à COFINS, os valores dos bens recebidos em operação de permuta de imóveis.

A União sustenta que a permuta realizada por pessoa jurídica que exerce atividade imobiliária e apura tributos pelo regime do lucro presumido possui natureza empresarial e conteúdo econômico. Defende que o valor do imóvel recebido constitui receita bruta tributável. Argumenta que o art. 533 do Código Civil equipara a permuta à compra e venda.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se os valores de imóveis recebidos em operação de permuta realizada por pessoa jurídica submetida ao regime do lucro presumido configuram receita tributável para fins de incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; e (ii) se eventual parcela complementar recebida na operação (torna) constitui acréscimo patrimonial sujeito à tributação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O imposto sobre a renda incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, o que pressupõe acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.

A operação de permuta imobiliária caracteriza, em regra, mera substituição de ativos. Não há ingresso de riqueza nova no patrimônio do contribuinte quando ocorre apenas troca de bens de valor equivalente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a permuta de imóveis não gera receita, faturamento ou lucro. Não incidem IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre tais operações, ainda que realizadas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro presumido.

A equiparação entre permuta e compra e venda prevista no art. 533 do Código Civil possui finalidade civil. Tal previsão não autoriza ampliar hipótese de incidência tributária. Os art. 109 e 110 do Código Tributário Nacional vedam a alteração de institutos de direito privado para ampliar competência tributária.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal reconhecem que a permuta imobiliária não configura receita tributável, pois não há acréscimo patrimonial decorrente da mera troca de bens.

A não incidência tributária limita-se à parcela correspondente à permuta propriamente dita. Eventual diferença positiva entre os valores dos bens permutados, representada por parcela complementar recebida pelo contribuinte (torna), configura ingresso patrimonial e pode ser submetida à incidência dos tributos correspondentes.

Demonstrada a realização de permuta imobiliária nos autos, impõe-se afastar a incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores correspondentes à mera troca de bens, preservando-se a possibilidade de tributação da parcela complementar eventualmente recebida.

A não incidência tributária nas operações de permuta não alcança a parcela complementar recebida pelo contribuinte, conforme demonstrado na Escritura de Permuta colacionada aos autos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa oficial parcialmente providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão